Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓIRO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE NECESSIDADE DO MATERIAL SOLICITADO. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE HÍGIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da prova pericial, quando a parte interessada deixou de requerê-la. Deixar de postular pela produção de determinada prova em momento próprio e para fazê-lo somente após a decisão defavorável, fere o princípio da cooperação e da boa-fé processual (venire contra factum proprium), passível de punição por litigância de má-fé.
2. Demonstrado ser imprescindível a realização da cirurgia ortognática dos maxilares pela junta médica, a discussão voltou-se aos respectivos materiais solicitados pelo médico assistente. Em não havendo qualquer elemento de prova produzido com imparcialidade em juízo, que pudesse justificar o afastamento da necessidade dos instrumentos e equipamentos requeridos para o ato cirúrgico, deve-se prestigir a imprescindibilidade apontada pelo médico assistente. Até porque, a prova do fato descosntitutivo do direito do autor cabe ao réu (art. 373, II, CPC).
3. Sem demonstrar a prescindibilidade da realização do procedimento ou dos materiais solicitados pelo médico assistente, o plano de saúde tem obrigação de custear o tratamento pleiteado pela paciente no tempo e modo solicitado pelo médico assistente .
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.